Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE TIO E SOBRINHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ESPECÍFICA. ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça e injúria, além de violência psicológica, imputados a tio em desfavor de sua sobrinha, no contexto de convivência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados, praticados no âmbito de relação familiar entre tio e sobrinha, caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a incidência da Lei no 11.340/2006 e a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide quando presentes relação doméstica ou familiar e condutas que causem sofrimento psicológico ou dano moral à mulher, nos termos do art. 5o, incisos I e II.
4. A inovação legislativa introduzida pela Lei no 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, estabelece que o diploma protetivo se aplica a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero.
6. As condutas descritas — ameaças, ordens de silenciamento e xingamentos dirigidos à vítima — caracterizam violência psicológica e moral, agravadas pelo histórico de convivência familiar e pela relação de proximidade entre agressor e ofendida.
7. Estando configurada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processar e julgar os fatos é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica e familiar praticadas por tio contra sobrinha quando presentes relação familiar e sofrimento psicológico ou moral.
A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a comprovação de motivação de gênero específica, nos termos do art. 40-A da Lei no 11.340/2006.
Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento e julgamento dos crimes praticados no âmbito das relações previstas no art. 5o da Lei Maria da Penha.